Tribunal: TJMT
Processo: 1074396-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074396-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOZENIL CAMPOS COSTA - CPF: 021.772.171-05 (RECORRENTE), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO PARCELADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. A parte reclamante celebrou acordo de parcelamento abrangendo todas as dívidas anteriores, mas a concessionária continuou cobrando faturas pretéritas apartadas e promoveu dezesseis cortes no fornecimento de energia elétrica na residência, gerando também a cobrança de taxas de religação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contestação foi intempestiva, gerando revelia;
(
i
i
) a legalidade da cobrança apartada de débitos incluídos em acordo e dos sucessivos cortes de energia;
(
ii
i
) o cabimento da repetição do indébito em dobro das taxas de religação; e
(
i
v
) a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contestação apresentada após o prazo de cinco dias da audiência de conciliação é intempestiva, ensejando a decretação da revelia e a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tornando incontroversa a abrangência do acordo.

4.
A cobrança isolada de faturas já englobadas em parcelamento ativo e adimplido é indevida. Por consequência, a interrupção reiterada do fornecimento de energia elétrica com base nessa dívida inexigível configura conduta ilícita por parte da concessionária.

5.
A cobrança de taxas de religação decorrentes de cortes indevidos viola a boa-fé objetiva, impondo-se a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.
A privação excessiva e abusiva de serviço essencial (dezesseis cortes), estando o consumidor adimplente com o acordo, gera dano moral
in
re

ipsa
. A indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e atende às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de débitos já englobados em acordo de parcelamento ativo e adimplido é indevida, tornando ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundamentada nestes valores. 2. A interrupção reiterada e indevida de serviço essencial enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
, bem como a restituição em dobro das taxas de religação cobradas, por ofensa à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995,
arts
. 20 e 55; CPC,
arts
. 344, 345 e 374; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, art. 4o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; Turma Recursal Única do TJMT, Súmulas 11 e 49.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1074396-71.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LOZENIL
CAMPOS COSTA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LOZENIL
CAMPOS COSTA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) celebrou acordo de parcelamento de débitos em 2/6/2025, abrangendo todas as dívidas entre 2015 e 2025 no valor de R$ 15.455,06; b) embora esteja pagando as parcelas regularmente, a
parte
r
eclamada
passou a cobrar débitos pretéritos de 2017 a 2019 que já estariam inclusos na negociação; c) identificou cobrança em duplicidade da fatura de junho de 2025; d) sofreu 16 interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência em menos de dois meses, mesmo estando em dia com o acordo; e) a
parte
r
eclamada
cobr
ou
taxas de religação por cortes que considera ilegais. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados em duplicidade e daqueles já negociados; b) a repetição do indébito em dobro; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; d) a determinação para que a
parte
r
eclamada
se abstenha de realizar novos cortes.

O juízo singular concluiu que: a) as provas
apresent
adas pela
parte reclamada
, como registros fotográficos da
parte

reclamante
acompanhando a inspeção e o aviso de recebimento (AR) assinado, legitimam o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); b) a constatação de ligação direta sem medidor caracteriza fraude e infração grave; c) a recusa em assinar o termo no ato da inspeção não o anula quando a presença é comprovada por outros meios; d) o débito decorre de energia efetivamente consumida e não faturada; e) as suspensões do serviço foram exercício regular do direito diante da irregularidade. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência
d
os pedidos iniciais
,
revog
ando
a medida liminar anteriormente concedida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a contestação da
parte
r
eclamada
é intempestiva, pois protocolada após o prazo fatal de 22/1/2026, o que exige a decretação da revelia; b) o cerne da lide foi ignorado pela sentença, que focou na validade da inspeção (TOI) em vez de focar no descumprimento do acordo de parcelamento firmado posteriormente à referida inspeção; c) os débitos de 2017 a 2019 cobrados após o acordo já estavam inclusos no montante total parcelado; d) a
parte
r
eclamada
não negou a existência do acordo nem justificou a continuidade dos cortes; e) a privação reiterada de serviço essencial configura dano moral presumido. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) as suspensões no fornecimento decorreram de inadimplemento da unidade consumidora; b) a variação nos valores cobrados reflete critérios técnicos da agência reguladora e não erro de faturamento; c) a reiteração dos cortes é consequência da ausência de regularização da dívida; d) inexiste dano moral indenizável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, mas não apresentou contestação tempestiva.

Ainda que a parte compareça à audiência de conciliação, não havendo apresentação de contestação, no prazo de 5 (cinco) dias,
a
revelia também é decretada, consoante estabelece a Súmula 11 (Cível) da Turma Recursal Única:

“SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”

A audiência de conciliação ocorreu em 15/12/2025 (ID/PJe2 357718384). O prazo de cinco dias, suspenso pelo recesso forense compreendido entre 20/12 e 20/1, encerrou-se em 22/1/2026. Contudo, a contestação foi protocolada apenas em 2/2/2026 (
ID/PJe2 357718385
).

Desta forma, a peça de defesa é manifestamente intempestiva, razão pela qual considero revel a parte reclamada.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 344 do CPC). Todavia,
a
revelia não produz esse efeito quando:
"I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(art. 345, incisos I a IV, do CPC). Da mesma forma, a confissão ficta não alcança os fatos:
"I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência dos pedidos iniciais, mas induz à presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Por conseguinte, aplica-se a presunção de veracidade aos fatos narrados na inicial. O fato de o parcelamento firmado em 2/6/2025 abranger todos os débitos, incluindo a recuperação de consumo oriunda do TOI de 8/5/2025, torna-se incontroverso. Além disso, as faturas anexadas demonstram a cobrança regular das parcelas do acordo (
ID/PJe2 357718373
, pág. 11).

Logo, a cobrança isolada e duplicada das faturas de recuperação de junho de 2025 revela-se indevida.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de
ordem
técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

No caso em tela, a interrupção do fornecimento de energia elétrica é ilícita, visto que fundamentada em dívida já englobada em acordo de parcelamento ativo e devidamente adimplido pela consumidora. Ademais, os documentos atestam a ocorrência de sucessivos cortes na unidade consumidora (
ID/PJe2 357718372
).

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

A cobrança de taxas de religação geradas por cortes comprovadamente indevidos configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Portanto, impõe-se a devolução em dobro dos valores efetivamente pagos e demonstrados sob esta rubrica (
ID/PJe2 357718373
)
.

Na fatura do mês de julho/2025 consta a cobrança de uma taxa descrita como "CUSTO DE RELIGACAO NORMAL 06/2025" no valor de R$ 15,37 (ID/PJe2 357718373, pág. 11).

Ainda, na fatura do mês de outubro/2025
c
onsta a cobrança de sete taxas descritas como "RELIG AUTOMATICA - TELEMEDICAO"
, totalizando R$ 32,27
(ID/PJe2 357718373, pág. 17)
.

Portanto, a
parte reclamante comprovadamente pagou o valor total de
R$ 47,64
a título de taxas de religação.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nesse sentido:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

A suspensão reiterada de serviço essencial de energia elétrica, mesmo com a consumidora adimplente com o acordo pactuado, gera dano moral
in
re

ips
a
. Em suma, a privação do serviço ocorreu de forma manifestamente excessiva e abusiva, privando a família de suas necessidades mais básicas.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a extrema gravidade de a consumidora ter suportado 16 cortes de energia em um curto intervalo de tempo, o que evidencia desrespeito frontal à cliente e atrai a necessidade do caráter pedagógico da medida, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
5
.000,00 (
cinc
o mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
inexigível a cobrança apartada das faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 735,68 e R$ 527,36;

b)
condenar
a parte reclamada à restituição em dobro das taxas de religação cobradas indevidamente,
que totalizam R$ 95,28 (noventa e cinco reais e vinte e oito centavos)
atualizadaapenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinc
o mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic,a partir da citação, por envolverilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026